Tribunal: TJDFT
Processo: 0727947-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por VIOLATO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA – EPP contra supostos atos ilegais das autoridades coatoras SECRETÁRIO DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL e PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, apresentada em 14/9/2021, a impetrante narrou, em síntese, que ingressou no programa PRO/DF I. Contudo, foi excluída deste por não ter cumprido as exigências do programa, mas recorreu da decisão. Posteriormente, foi reintegrada ao programa, mas ainda não foi contemplada com os benefícios deste. Ocorre que a lei que instaurou o aludido programa distrital foi declarada inconstitucional, com efeito “ex nunc”, motivo pelo qual requereu a sua migração para o PRO/DF II, instituído pela lei 6.468/2019. Assinalou que cumpriu a juntada de todos os documentos requeridos pela Administração, mas seu processo administrativo está pendente de análise pelo Secretário da Pasta, em virtude da decisão exarada por conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal no 2254/2021. Verberou que a Decisão do TCDF é injusta, desproporcional e inconstitucional. Assentou que o comportamento omissivo do Secretário de Estado é ilegal. Ao final, requereu: “a) nos termos do art. 21, inciso II, do RITJDFT, os autos sejam distribuídos a Câmara Cível para que o relator: i) determine, em caráter liminar, que a Secretaria de Empreendedorismo do Distrito Federal retome a apreciação do requerimento de migração da impetrante para o PRO-DF II no âmbito do processo 160.003.870/1999, incluindo o processo para apreciação do COPEP em sua próxima reunião; ii) notifique o impetrado, Amós Batista de Souza, para que preste as informações que entender pertinentes, bem como o Ministério Público, para que adote as providências que entender cabíveis; iii) confirme, por sentença, o cabimento da determinação expedida na liminar; b) nos termos do art. 13, inciso I, alínea "c", do RITJDFT, os autos sejam dirigidos à Corte Especial para que: i) determine ao Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal que dê tratamento prioritário ao processo em que foi proferida a Decisão Ext. 2254/2021 para esclarecer ou alterar os termos da determinação, evitando transtornos como os destes autos; c) seja atribuída à causa o valor de R$ 1.000,00 Ocorre que em 27/7/2021, a mesma impetrante havia impetrado, na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, outro mandado de segurança (PJE 0704924-55.2021.8.07.0018) contra suposto ato ilegal do SUBSECRETÁRIO DE PROGRAMAS E INCENTIVOS ECONÔMICOS DO DISTRITO FEDERAL. Com a mesma causa de pedir, requereu: “a) seja determinado que a Secretaria de Empreendedorismo do Distrito Federal retome a apreciação do requerimento de migração da impetrante para o PRO-DF II no âmbito do processo 160.003.870/1999 imediatamente, em caráter liminar; b) notifique os impetrados, Subsecretário de Programas e Incentivos Econômicos, Marcelo Mota de Queiroz, Secretário de Empreendedorismo do Distrito Federal, Amós Batista de Souza, e Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Conselheiro Paulo Tadeu, para que prestem as informações cabíveis; c) confirme, por sentença, a determinação expedida na liminar”; A liminar foi deferida por aquele juízo em 30/7/2021, “para determinar à autoridade coatora que analise e decida o requerimento da impetrante quanto sua migração para o PRO-DF II no âmbito do processo 160.003.870/1999, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.” Após, o referido feito foi redistribuído ao eminente Desembargador Teófilo Caetano, integrante da 1a Câmara Cível, em virtude da informação prestada pelo Subsecretário da Pasta, na qual comunica a competência do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL para apreciar o pedido administrativo da impetrante. Em 24/9/2021, o mencionado Desembargador ratificou a decisão liminar, motivo pelo qual ensejou interposição de agravo interno do Distrito Federal. O referido recurso ainda não foi julgado. Em 24/9/2021, o mencionado Desembargador, no mandado de segurança PJE 0730318-21.2021.8.07.0000 (anterior PJE 0704924-55.2021.8.07.0018) ratificou a decisão liminar, motivo pelo qual ensejou interposição de agravo interno do Distrito Federal. O referido recurso ainda não foi julgado. No despacho de ID 33784756, a parte impetrante foi intimada para se manifestar sobre: a) litispendência entre o presente mandado de segurança e o "mandamus" PJE 0730318-21.2021.8.07.0000; b) interesse processual no julgamento do presente mandado de segurança, tendo em vista a concessão da referida liminar no mandado de segurança PJE 0730318-21.2021.8.07.0000. Devidamente intimada, aduz que remanesce interesse no processamento do seu mandado de segurança, mas não refuta a tese de litispendência. É o breve relatório. Decido. A pretensão mandamental deve ser extinta parcialmente. Com efeito, nos termos do art. 337, §1o, do CPC, “Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”, sendo certo que “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” (art. 337, §2o, CPC). No caso concreto, verifica-se que a impetrante ajuizou duas demandas com identidade parcial de pedido, causa de pedir e partes. Na presente, a impetrante além de se insurgir contra suposta ilegalidade/constitucionalidade de atos de Conselheiro do TCDF, também se insurge e pugna a Secretaria de Empreendedorismo do Distrito Federal que retome a apreciação do requerimento de migração da impetrante para o PRO-DF II no âmbito do processo 160.003.870/1999 imediatamente. Este pedido final também está contido no mandado de segurança PJE 0730318-21.2021.8.07.0000, cuja causa de pedir e partes são idênticas. Destarte, impositivo o reconhecimento de litispendência parcial dos dois mandados de segurança citados. Por consequência, deve a pretensão mandamental contra o Secretário de Empreendedorismo do Distrito Federal ser extinta, no presente mandamus, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC[1]. Ademais, não compete ao presente Conselho Especial processar e julgar mandado de segurança contra ato de Secretário Distrital. Forte nessas considerações, extingo parcialmente o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos fundamentos anteriormente delineados. Sem honorários (art. 25, Lei do MS). Custas, apuradas ao final. Preclusa, tornem os autos conclusos. P. I. Brasília, 27 de abril 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;